Tribunal: CARF
Processo: 10735.900094/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.900094/2011-49
RESOLUÇÃO
1002-000.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOPE RECURSOS HUMANOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900094/2011-49
2
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
13585.75645.280706.1.3.02-8578 (fl.06/10), com Data de Transmissão em 28/07/2006, referente
ao crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, período de apuração de 01.04.2006 a
30.06.2006, cujo valor pleiteado foi de R$ 1.355.560,00, e o valor reconhecido foi de R$
908.785,94.
Por ocasião do Despacho Decisório no de Rastreamento: 912641981, emitido em
14/02/2011 (fl. 02), foi homologada parcialmente a compensação declarada, sob o seguinte
fundamento:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.355.560,00 Valor na DIPJ: R$ 1.355.560,00.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.609.295,03 IRPJ
devido: R$ 253.735,03.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 908.785,94
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/02/2011.

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/21), na qual se
insurge contra o Despacho Decisório por não considerar a totalidade das retenções; afirma que
pretende demonstrar que o Despacho Decisório está eivado de vícios e que a DRF poderia ter
solicitado as Notas Fiscais e informes de rendimentos; que os tomadores de serviços estão
obrigados a destacar as retenções nas notas fiscais; assevera que teria ocorrido a homologação
tácita.
A 3a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, afastou a alegação de
homologação tácita e julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer ao interessado o direito creditório de R$ 74.890,24, conforme Acórdão n.o 12-103.806
(fls. 506/524).
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
14/01/2019 (fl. 530) e, inconformada com a decisão prolatada, em 13/02/2019 apresentou
Recurso Voluntário (fls. 534/548), onde argumenta o seguinte:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900094/2011-49
3
 No caso concreto, quando da apuração do SALDO NEGATIVO DE CSLL
apurou-se em DIPJ o valor de R$ 1.355.560,00 (...), ocasião em que o mesmo
fora direcionado para compensação;
 Porém por erros materiais a HOPE digitou na Declaração de Compensação as
fontes pagadoras e seus respectivos valores, com informações divergentes
EM MUITO do que efetivamente havia sido retido – no caso em flagrante
desfavor á Recorrente. Mesmo diante de erro material, a DRF deixou de
homologar a totalidade do crédito da Recorrente;
 Os Julgadores concordam que as retenções de IRRF de fato somam R$
2.738.309,76 (...) e passíveis de utilização, desde que as receitas ofertadas
na DIPJ ficha 06, fossem compatíveis com os rendimentos tributáveis
informados em DIRF, por Tomadores/Contratantes;
 Indica erro no julgamento e exemplifica afirmando que: se um
Tomador/Contratante, retém o código 1708 (IRRF) vai indicar ato contínuo o
rendimento correlato, e se a atividade que gerou o rendimento requer
retenção de 5952 (PCC), o rendimento será relacionado mais uma vez, o que
há duplicidade. Assim, o valor do faturamento atribuído à DIPJ e ofertado à
tributação não é menor do que fora ofertado pela DIRF;
 Cita a legislação de regência da matéria, aduz que os informes de
rendimentos estão com valor anualizado e que, diante de vários fatores,
vem logrando até a RFB para retirar junto ao atendente telas de DIRF de
proveitoso formulário chamado “INFORMES POR BENEFICIÁRIO DE CNPJ
BÁSICO”, que, em síntese, abre as informações da DIRF por mês podendo
assim traçar os créditos trimestrais, acima já pormenorizadamente
elencados;
 Discorre sobre erro de fato e assevera que a administração poderá “de
ofício” face às divergências de fato, fazer valer as retenções que
efetivamente subtraíram a HOPE quando do recebimento das notas fiscais
de serviços, cujas divergências e seus respectivos ajustes encontram-se
amparados pelos informes de rendimentos do e-cac e elucidativa memória;
 Traz questão relacionada a multa de ofício de 50% que a Receita Federal
aplica no caso de não homologações de créditos;
 Afirma que solicitou um relatório chamado “Consulta Beneficiários por CNPJ
básico”, que detalha todas as informações que todos os
Tomadores/Contratantes prestaram em DIRF por mês, podendo assim
computar por trimestre. Pleiteia pela homologação das compensações.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900094/2011-49
4
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Por ocasião do Recurso Voluntário o Contribuinte afirma a existência de erro
cometido pela DRJ relacionada à soma dos valores atribuídos à rendimentos na DIRF.
O Recorrente argumenta que, para encontrar os rendimentos auferidos que deram
causa às retenções em comento, a instância de piso somou todos os rendimentos presentes em DIRF
informados por terceiros. No entanto, estas informações em DIRF possuíam dados em duplicidade,
já que há código de retenção diferentes para o mesmo rendimento. Então, por exemplo, informações
de rendimentos com retenções no código 1708 (IRRF) podem possuir também informações dos
mesmos rendimentos para retenções com o código 5952 (CSLL, PIS e COFINS). E somar estas
grandezas implica em duplicar o valor de um só rendimento.
O recorrente traz em seu recurso planilha exemplificativa (e-fl. 538) onde demostra,
para algumas fontes pagadores, valores que estariam duplicados (ou até quintuplicados), pois há a
mesma informação em DIRF para diversos códigos de receita.
Aparenta fazer sentido o argumento do contribuinte. Olhando a tabela que conduziu
o voto do relator da DRJ a apurar os rendimentos do trimestre (e-fl. 522), se percebe que o relator
somou todos os rendimentos informados em DIRF, independentemente do código de receita. Desta
sorte, ele pode ter somado uma única receita mais uma vez (gerando duplicidade e computando os
rendimentos total do semestre de forma incorreta). Isso porque é possível que o tomador de serviço
entregue a DIRF com rendimentos duplicados para retenções diversas, como por exemplo para
retenções de IRRF (código de receita 1708) e contribuições (código de receita 5952). E isso aparece
na tabela do voto condutor, como se vê:

(...)

Estes valores acima podem se referir aos mesmos rendimentos, não sendo adequado
a mera soma para aferição do rendimento total do contribuinte no trimestre.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.563 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900094/2011-49
5
Nesse contexto, em face do princípio da verdade material que norteia o contencioso
administrativo tributário e para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
entendo que a conversão do julgamento em diligência é a melhor solução para o caso, para que a
unidade de origem apure, de fato, qual o valor total dos rendimentos que deram origem às retenções
reconhecidas pelo julgado de piso e verifique se estes rendimentos foram oferecidos à tributação.
Diante do exposto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem apure, de fato, qual o valor total dos rendimentos que
deram origem às retenções reconhecidas pelo julgado de piso; verifique se estes rendimentos foram
oferecidos à tributação.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 576
DF CARF MF
Original